Tribunal: TJPA
Processo: 0000100-88.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000100-30.2007.8.14.0051
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO DA LUZ MACHADO FREIRE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000100-30.2007.814.0051

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
ANTONIO DA LUZ MACHADO FREIRE FILHO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485 III DO CPC – DESCABIMENTO – DEVIDA OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – RECORRENTE QUE SE MOSTROU DILIGENTE DURANTE O CURSO DA DEMANDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Sentença de extinção do feito, em razão da ausência de interesse. Descabimento.
Apelante que demonstrou enorme interesse no

prosseguimento da ação, sendo prestativo e impulsionando o feito sempre que intimado pelo Magistrado, de sorte que inúmeras diligências foram realizadas durante o curso da demanda.

2- Violação aos princípios da economia e celeridade processual.

3- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e apelado

ANTONIO DA LUZ MACHADO FREIRE FILHO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL N. 0000100-30.2007.814.0051

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
ANTONIO DA LUZ MACHADO FREIRE FILHO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por si em face de
ANTONIO DA LUZ MACHADO FREIRE FILHO,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que o requerido celebrou consigo contrato de financiamento a consumidor para a aquisição de bens ou crédito não direcionados, onde foi concedido um crédito de R$ 24.391,01 (vinte e quatro mil trezentos e noventa e um reais e um centavos, salientando que o réu descumpriu com o que fora acordado entre as partes, não efetuando os pagamentos ajustados, razão porque ingressou com a presente demanda.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 685069) que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, face o abandono da causa.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL SA
interpôs recurso de Apelação (ID 3937157).

Sustenta

que sempre se mostrou diligente quanto aos chamamentos proferidos pelo magistrado a quo,
o que não teria sido observado pelo magistrado a quo, salientando ainda a ofensa ao princípio da economia processual.

Afirma que peticionou nos autos em 12/02/2016, requerendo a habilitação de novos patronos e formulando pedido de restituição de prazos, não obtendo resposta por parte do juízo.

O prazo para apresentação decorreu in albis, conforme certidão ID 3054104.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À Míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Sustenta o recorrente em suas razões recursais que o magistrado de piso não poderia extinguir o feito, sob pena de violação ao princípio da economia processual, salientando que sempre se manteve diligente.

Em análise detida dos presentes autos, verifica-se decisão ID 685066, o magistrado
a quo
indagou o autor ora apelante, acerca do interesse no feito, o que culminou com a petição ID 685067, oportunidade em que o recorrente requereu a habilitação de novos patronos, pugnando pela restituição de eventuais prazos em curso, e ainda, pedindo vista dos autos.

Ocorre que, não só não consta manifestação do magistrado acerca da referida petição, como uma certidão (ID 685067), informando o decurso do prazo para manifestação da parte interessada, o que, após ato ordinatório para recolhimento de custas finais, devidamente cumprido pelo apelante (ID 685068), ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito pela ausência de interesse.

Nesse sentido, tem-se que o ora apelante demonstrou enorme interesse no

prosseguimento da ação, sendo prestativo e impulsionando o feito sempre que devidamente intimado pelo Magistrado, de sorte que inúmeras diligências foram realizadas durante todo o curso da demanda, razão porque firmo o entendimento de que não restou demonstrada a ausência de impulso, conforme alegado

pelo juiz de piso em suas razões de decidir.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que até mesmo nos casos em que a extinção do processo se dá pelo simples decurso do prazo, em determinadas circunstâncias especiais, conforme assentado no Eg. STJ que “é possível mitigar o rigor da norma processual, prestigiando a finalidade instrumental do processo contemporâneo, desde que não vulnerado o princípio maior do devido processo legal” (Resp. 63.488-1, Ministro Barros Monteiro).

Nessa direção, vejamos os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DA PARTE AUTORA NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. INOCORRÊNCIA DE INERCIA DA PARTE AUTORA. PROCESSO PARALISADO POR FALTA DE IMPULSO OFICIAL NECESSÁRIO. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO
. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000074-03.1995.8.05.0103, Relator (a): Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 11/03/2019 ) (TJ-BA - APL: 00000740319958050103, Relator: Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2019).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ANULOU, DE OFÍCIO, A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO GENÉRICO.
EMENDA Á INICIAL. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA EM RESPEITO À CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR, 16ª Câmara Cível, Agravo Interno nº 1213482-2/01, Rel. Juiz de Direito Substituto em 2º Grau Magnus Venicius Rox, publicado em 28.08.2014).

Desse modo, com base nos princípios da economia processual, celeridade e efetiva prestação jurisdicional, bem como na comprovação de interesse do apelante, entendo que é o caso de cassação da sentença

vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/12/2020